Tribunal: CARF
Processo: 16682.902951/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902951/2017-80
RESOLUÇÃO
3301-002.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, encaminhar os autos
para apensação ao processo 16682.901264/2012-32, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii
que anulava a decisão de primeira instância. Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede
para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a]integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de restituição de créditos de recolhimento a
maior de PIS/Pasep cumulativo, referente ao período de 11/2008, no valor de R$ 105.274,98.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2017-80
2
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico, o crédito associado ao DARF “foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição”.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada em 16/05/2017, a Recorrente
esclareceu que o pedido de restituição foi processado sob o no 22813.13950.201009.1.2.04-5613
e, após isso, houve a transmissão do pedido de compensação no 29768.17282.161209.1.3.04-
8002, com a indicação de débitos referentes à COFINS de 11/2009, a qual não foi homologada,
gerando contencioso controlado no PAF no 16682-901264/2012-32.
Nesse PAF e em repetição no presente processo, a Recorrente justifica que o direito
creditório se refere a valores retidos na fonte por entidades da administração pública federal, os
quais, por equívoco, deixaram de ser descontados em apuração original:

Diante disso, a Recorrente pediu o apensamento do presente processo ao PAF no
16682-901264/2012-32 e, subsidiariamente, o reconhecimento de seu direito creditório.
Em sessão de julgamento de 25/04/2018, a Manifestação de Inconformidade foi
julgada improcedente (Acórdão no 12-97.686).
Em 27/09/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
as seguintes razões recursais:

(a) Preliminar: necessidade de suspensão e apensamento deste processo ao PAF no
16682-901264/2012-32, para que sejam julgados em conjunto;
(b) Preliminar: nulidade do Despacho Decisório por falta de aprofundamento da
investigação dos fatos (art. 142, CTN);
(c) Preliminar: nulidade do acórdão da DRJ por falta de motivação da decisão e
consequente cerceamento de defesa;
(d) Mérito: liquidez e certeza do direito creditório.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2017-80
3
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.3. – Da nulidade do acórdão da DRJ por falta de motivação da decisão e
consequente cerceamento de defesa
Conforme apontado suscintamente no relatório, a Recorrente apresentou defesa
quanto à liquidez e certeza de seu direito creditório, tendo, inclusive, juntado documentação
pertinente, o que foi reiterado em sua peça recursal.
Agora, quanto à decisão da DRJ, o que se pode identificar é que, primeiro, a
Instância a quo não reconheceu a existência do direito creditório, porém, na fundamentação do
voto, houve apenas a apresentação de argumentos contrários ao apensamento, não havendo,
porém, qualquer menção ao mérito do direito creditório. É o que se pode verificar abaixo
(transcrição integral do voto):

A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida.
O presente processo trata de pedido de restituição indeferido por meio de
despacho decisório eletrônico, fundado no fato de o pagamento informado pelo
contribuinte, como origem do direito de crédito pleiteado, estar vinculado à
Declaração de Compensação apresentada objetivando a utilização do mesmo
crédito, e que já foi objeto de decisão denegatória.
Assim, verificamos que já houve decisão administrativa referente à situação da
DCOMP
n°
07335.77609.161209.1.3.04-2002,
objeto
do
processo
n°
16682.901264/2012-32, no âmbito do qual está sendo discutida a legitimidade do
direito creditório pleiteado.
No presente caso, o fundamento do indeferimento do pedido cinge-se à
indisponibilidade do crédito em questão, uma vez que o mesmo já se encontra
reservado para eventual utilização na compensação requerida, de modo que seu
reconhecimento naqueles autos, caso ocorra, terá como consequência sua
aplicação em procedimento de compensação, e não de restituição.
De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 900, de 31/12/2008, aplicável ao
caso:
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2017-80
4
Vemos que, no presente caso, quando o contribuinte transmitiu a Declaração de
Compensação, ainda não havia sido proferida qualquer decisão referente ao
pedido de restituição contendo o mesmo crédito alegado, razão pela qual não
ocorreu o impedimento normativo supracitado.
(...)
A Portaria RFB no 1668, de 29/11/2016, citada pela Defendente, assim dispõe:
(...)
Vemos que o pedido de restituição (PER n° 22813.13950.201009.1.2.04- 5613) e a
declaração de compensação (DCOMP n° 07335.77609.161209.1.3.04-2002) estão
efetivamente vinculados no sistema SIEF/PERDCOMP, por se referirem ao mesmo
crédito; porém, por alguma razão, não houve a apensação na origem dos dois
processos decorrentes, motivo pelo qual temos um despacho decisório próprio
para cada pleito. Assim, são distintos os fundamentos dos despachos decisórios
respectivos, estando correto o fundamento veiculado na presente decisão, que
não discorre sobre a existência em si do crédito pleiteado, mas apenas sua
utilização anterior, que não foi contraditada pela Impugnante em sua defesa.
Sendo assim, entendo que os processos podem tramitar separadamente,
frisando-se que o litígio concernente ao direito creditório propriamente dito, sua
legitimidade e valor, encontra-se no processo da DCOMP (n° 16682.901264/2012-
32).

Diante dessa constatação e, ainda, tendo identificado a juntada de documentos que
não foram apreciados pela Instância a quo, tem-se que o acórdão recorrido deve ser anulado, com
fundamento do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, ou seja, por preterição do direito
de defesa por não conter motivação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar suscitada no Recurso Voluntário,
dando provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do acórdão no 12-97.686
da DRJ, determinando o retorno dos autos para que seja proferido novo acórdão que contemple
todas as razões recursais apresentadas pelo sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2017-80
5
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado
Inicialmente, divirjo do relator quanto à falta de motivação do acórdão recorrido. O
relator afirma que no acórdão houve apenas argumentos contrários à apensação, nada havendo
quanto ao mérito. Contudo, os excertos abaixo demonstram que a decisão fundamentou a
negativa da legitimidade do direito creditório no fato de o referido direito já ter sido apreciado no
processo da DCOMP e lá ter sido negado, conforme abaixo transcrito:

“O presente processo trata de pedido de restituição indeferido por meio de
despacho decisório eletrônico, fundado no fato de o pagamento informado pelo
contribuinte, como origem do direito de crédito pleiteado, estar vinculado à
Declaração de Compensação apresentada objetivando a utilização do mesmo
crédito, e que já foi objeto de decisão denegatória.
Assim, verificamos que já houve decisão administrativa referente à situação da
DCOMP
n°
07335.77609.161209.1.3.04-2002,
objeto
do
processo
n°
16682.901264/2012-32, no âmbito do qual está sendo discutida a legitimidade do
direito creditório pleiteado.
No presente caso, o fundamento do indeferimento do pedido cinge-se à
indisponibilidade do crédito em questão, uma vez que o mesmo já se encontra
reservado para eventual utilização na compensação requerida, de modo que seu
reconhecimento naqueles autos, caso ocorra, terá como consequência sua
aplicação em procedimento de compensação, e não de restituição.”

Assim, o fundamento quanto ao mérito está na inexistência do direito creditório já
apurado em outro processo administrativo. Por decorrência lógica, as alegações feitas em
manifestação de inconformidade atinentes ao capítulo “3. Mérito” tornaram-se prejudicadas, pois
o fundamento adotado afasta a apreciação do mérito no presente processo.
Retomando a questão da apensação, o presente PER foi protocolada em
20/10/2009, antes da DCOMP que foi protocolada em 16/12/2009. O procedimento adequado
seria o previsto na Portaria no 1668/2016, art. 4o, inciso IV, conforme reconhecido pela DRJ:

Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
[...] IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de Declarações de
Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
[..] d) o do pedido de restituição ou de ressarcimento, no caso do inciso IV;

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2017-80
6
Contudo, a DCOMP foi apreciada antes do PER, o que foi uma infringência ao
procedimento que garantiria uma decisão idêntica a ambos os processos. Destaco que a portaria
determinou que o processo de restituição seja considerado o principal.
Por outro lado, a decisão da DRJ apenas aplicou ao PER o resultado da decisão
denegatória do direito creditório ocorrida na DCOMP, o que está coerente com o próprio pedido
do contribuinte para apensação, pois o que se pretendeu tanto na DRJ quanto no RV, é a aplicação
da mesma decisão nos 2 processos.
Por seu turno, o RICARF prevê em seu art. 47, §5o, a necessidade de sobrestamento
do processo decorrente quando o principal estiver em julgamento por outro colegiado:

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; II - decorrência,
constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal
anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e III - reflexo, constatado
entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos
mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

No caso, o principal seria o de PER, mas a RFB alterou essa condição ao apreciar a
DCOMP em primeiro lugar e apreciar ali o direito creditório. Neste sentido, não cabe a apreciação
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.024 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902951/2017-80
7
do mesmo direito em outro processo, dada a definitividade das decisões administrativas, isto é, a
decisão administrativa apreciando um determinado fato ao se tornar definitiva, não pode ser
reapreciada em outro processo. É um corolário dos efeitos das decisões definitivas, nos termos do
artigo 42.
Assim, para garantir a existência de uma única decisão, o próprio RICARF
determinou o sobrestamento do processo decorrente até à decisão a ser proferida no principal.
Ocorre que o principal aqui foi invertido em relação ao decorrente, conforme o
próprio relator salientou. Mas essa inversão não pode prejudicar o contribuinte, uma vez que foi a
própria Administração que lhe deu causa, ao descumprir o procedimento da Portaria 1668/2016.
A DCOMP foi apreciada no processo 16682-901264/2012-32, o qual não possui
andamento processual no CARF, segundo pesquisa realizada em 24/09/2025 no site do CARF.
Contudo, a decisão da DRJ às fls. 91 definiu que o direito creditório seria decidido
no processo 16682.901264/2012-32, invertendo todo o procedimento determinado pela Portaria
1668/2016.
Esta decisão deixou a recorrente em situação inusitada, pois não pode discutir a
legitimidade do crédito aqui, mas seu processo passou a tramitar de forma mais acelerada que o
processo que foi definido como principal pela DRJ.
Destarte, considerando o erro procedimental cometido pela RFB e a previsão de
encaminhamento para apensação prevista no §4o do artigo 47 do RICARF, voto para encaminhar o
presente processo para apensação ao processo 16682.901264/2012-32, que ainda encontra sob
julgamento na DRJ.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 193
DF CARF MF
Original